Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739708-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Débora Dantas do Nascimento e RKVI Recreação e Laser Ltda. contra a decisão de acolhimento da impugnação e revogação da gratuidade de justiça proferida na ação monitória n.o 0747893-34.2024.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A decisão de id 242546072 intimou os embargantes/reconvintes a juntarem documentos comprovando o preenchimento dos requisitos da gratuidade, consignando que extratos bancários não são suficientes a tanto. Os embargantes/reconvintes juntaram novos extratos e cópia de CTPS. Os documentos não são suficientes a comprovar os requisitos legais. Os extratos bancários não indicam os rendimentos mensais nem se pode confirmar tratar-se de conta exclusiva, podendo haver outras. A CTPS indica saída em fevereiro de 2019. Não há como precisar o trabalho e a fonte de renda da embargante/reconvinte após esse período. Diante disso, ACOLHO a impugnação e revogo a gratuidade concedida aos embargantes/reconvintes. ANOTE-SE. Recolha-se custas da reconvenção no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “não há base fática ou jurídica para a revogação da gratuidade anteriormente concedida as partes DÉBORA DANTAS DO NASCIMENTO E RKVI RECREAÇÃO E LAZER LTDA, uma vez que a hipossuficiência das agravantes foi devidamente comprovada por meio de provas documentais contemporâneas e idôneas, além de corroborada pela presunção legal prevista no art. 99, §3o, do CPC”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja restabelecida a gratuidade de justiça indevidamente revogada, reconhecendo-se a comprovada hipossuficiência econômica da empresa RKVI RECREAÇÃO E LAZER LTDA e da pessoa física DÉBORA DANTAS DO NASCIMENTO”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Inquestionável que a preclusão lógica é a perda da prática de um ato, por estar em contradição com atos anteriores, ofendendo a lógica do comportamento das partes. Em outras palavras, ela ocorre quando a parte pratica um ato incompatível com o já praticado. Ainda sobre o tema, Jose Carlos Barbosa Moreira leciona: [...] Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer – E impeditivo do poder de recorrer o ato de que diretamente haja resultado a decisão desfavorável àquele que, depois, pretenda impugna-la por exemplo, da sentença que homologa a desistência da ação não pode recorrer a parte que desistiu, exceto se se trata de impugnar a validade da desistência, manifestada por procurador sem poderes especiais. Enquadra-se o caso na figura da preclusão lógica, que consiste na perda de um direito ou de uma faculdade processual por quem tenha realizado atividade incompatível com o respectivo exercício1. A prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar um outro ato com ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então, é consequência da prática do primeiro ato, e não do ato contraditório2. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o e. Juízo de origem teria acolhido a impugnação e revogado a gratuidade concedida aos embargantes/reconvintes (ora agravantes), bem como determinado o recolhimento das custas processuais da reconvenção em quinze dias. Ato contínuo, a parte reconvinte comprovou o recolhimento das custas processuais (id 250105798). Por isso, o recolhimento das custas processuais denota comportamento processual contraditório à eventual interposição de recurso próprio contra a decisão de revogação da assistência judiciária gratuita, circunstância que evidencia a ocorrência de preclusão lógica. Na mesma linha de entendimento colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. “A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1924574, 0717676-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão da preclusão lógica (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator